Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. CABIMENTO. CRIANÇA. DOENÇA INCURÁVEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA DIGNA. RECURSO PROVIDO.
1. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado, que deve buscar, por meio de políticas públicas, viabilizar o tratamento universal e igualitário a todos que dela necessitem.
2. A agravada/autora é criança, com 5 anos de idade, acometida por doença grave e incurável em uma variante como forma de apresentação atípica – CID-11 – e necessita de diversos medicamentos além do acompanhamento por equipe multidisciplinar.
3. No caso, resta comprovada a necessidade do uso dos medicamentos e da terapia oferecida por equipe multidisciplinar, pois o melhor desenvolvimento da criança depende de um conjunto orquestrado de ações, não podendo o agravado se furtar ao fornecimento do respectivo tratamento, pois as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida da paciente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.